Tribunal: TJBA
Processo: 8054719-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054719-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HELENA MARIA ORRICO SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. A recorrente sustenta a exclusão das custas e formula pedido de concessão da justiça gratuita, não apreciado na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita requerida na petição inicial e não apreciada pelo Juízo de origem; (ii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais em demanda extinta por litispendência; e (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial e não apreciado pelo magistrado singular enseja deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo presumida verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, conforme arts. 98 e 99 do CPC. 4. A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, pois a recorrente deu causa ao ajuizamento da ação em duplicidade, impondo-se a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito por litispendência. 5. Embora devida a condenação em custas processuais, a exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. 6. Inviável a majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da inexistência de condenação honorária na origem, requisito indispensável previsto no art. 85, §11, do CPC e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial enseja deferimento tácito do benefício, autorizando sua concessão em grau recursal. 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, incumbe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda suportar as custas processuais, em observância ao princípio da causalidade. 3. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 4. A majoração dos honorários recursais exige condenação honorária prévia na origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput e §3º, 99, §§1º a 4º, 85, §11, 485, V, e 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.736.937/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.